Tribunal: STF
Processo: RHC 201236
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.01, p. 103) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. RÉU CONSIDERADO AVÔ DA VÍTIMA. RELAÇÃO DE AUTORIDADE COM A MENOR. FRAÇÃO DE 1/2. APLICABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É cabível a fração aplicada referente à causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal frente ao reconhecimento da autoridade que o paciente exercia sobre a criança, pois, aos olhos da vítima, o paciente era seu avô, tendo a vítima visitado a casa da avó onde residia o autor por diversas vezes, conforme delineado na decisão recorrida. 2. Agravo desprovido.” (AgRg no HC 641.150/SP – eDOC.01, p. 98)
    Busca-se em suma alteração da dosimetria da pena aplicada ao paciente, pois o incremento da reprimenda decorrente da incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP atingiu patamar superior a 1/6, em decisão desprovida de adequada fundamentação. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente